Tribunal: TJSP
Processo: 2119813-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência judiciária – Ausência de elementos capazes de afastar a alegada hipossuficiência financeira- Comprovação da alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência – Rendimentos em torno de R$3.000,00 (três mil reais) mensais – Valor da causa em R$92.900,00 (noventa e dois mil e novecentos reais) -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência judiciária – Ausência de elementos capazes de afastar a alegada hipossuficiência financeira- Comprovação da alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência – Rendimentos em torno de R$3.000,00 (três mil reais) mensais – Valor da causa em R$92.900,00 (noventa e dois mil e novecentos reais) - Presunção confirmada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119813-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Nova Odessa, em que é agravante
EVANDRO RAIZER, é agravado FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119813-89.2020.8.26.0000 -Voto no 2.599
2
Agravo de Instrumento Processo no 2119813-89.2020.8.26.0000
Agravante: Evandro Raizer
Agravado: Ford Motor Company Brasil Ltda.
Comarca: Foro de Nossa Odessa
Juíza da vara de origem: Eliane Cássia da Cruz
Voto n° 2.599
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência judiciária –
Ausência de elementos capazes de afastar a alegada
hipossuficiência
financeira-
Comprovação
da
alegada
insuficiência de recursos para fazer frente às despesas
processuais, sem prejuízo de sua subsistência – Rendimentos
em torno de R$3.000,00 (três mil reais) mensais – Valor da
causa em R$92.900,00 (noventa e dois mil e novecentos reais)
- Presunção confirmada – Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Evandro Raizer
contra decisão de fls. 102/103 (autos de origem) por meio da qual, em ação
rescisória cumulada com restituição de valores e reparação de danos materiais e
morais, em face de Ford Motor Company Brasil Ltda, foi indeferido os
benefícios da justiça gratuita e determinou-se o recolhimento da taxa judiciária,
em quinze dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Inconformado, recorre o autor batendo-se pela reforma da decisão
atacada, com a concessão da tutela recursal. Em suas razões, sustenta não possuir
condições de arcar com custas processuais sem prejuízo próprio e da sua família.
Afirma receber menos de 3 (três) salários mínimos, com vários gastos como
água, luz, convênio, telefone, entre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119813-89.2020.8.26.0000 -Voto no 2.599
3
Deferida gratuidade até o julgamento deste recurso.
Dispensadas as informações não apresentada a contraminuta.
É o relatório.
1. Hodiernamente, a concessão dos benefícios da gratuidade
processual é disciplinada pelo artigo 98, caput, do Código de Processo Civil,
nestes termos: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recurso para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
O art. 99, §2o, disciplina que O juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
E, na sequência, no §3o do mesmo artigo, regula a presunção de veracidade em
favor da pessoa natural, nestes termos: Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Assim, na sistemática atual, a pessoa natural que declara insuficiência
financeira para suportar as custas, tem em seu favor presunção de veracidade,
enquanto a pessoa jurídica não a tem, depende sempre de comprovação.
De toda sorte, seja para afastar a presunção em favor da pessoa
natural, seja para negar pedido de pessoa jurídica necessário, antes, conceder à
parte oportunidade para comprovar a alegação. É a condição imposta pelo
Código de Processo Civil.
Também para afastar qualquer dúvida em relação ao patrocínio por
advogado particular, a lei processual expressamente estatuiu no §4o do art. 99: A
assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119813-89.2020.8.26.0000 -Voto no 2.599
4
gratuidade da justiça.
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em relação à gratuidade
processual, firmaram-se as seguintes teses: I) É inadequada a utilização de
critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício de gratuidade da
justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a
parte postulante arcar com os ônus processuais (EDcl no REsp 1803554/CE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 26/11/2020); II) A faixa de isenção do
imposto de renda não pode ser tomada como único critério para a concessão ou
denegação da justiça gratuida (Res 1846232/RJ, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, j. 05/12/2019); III) A assistência judiciária gratuita limita-se aos
atos de um mesmo processo, não alcançando outras ações próprias e autônomas
porventura ajuizadas (AgInt nos EDcl no AResp 1554379/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 11/02/2020); IV) O benefício da gratuidade da
justiça concedido no processo de conhecimento persistirá nos processos de
liquidação e execução, inclusive nos embargos à execução, salvo se revogado
expressamente (AgInt nos EDcl no REsp 1749494/PB, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, j. 18/11/2019); V) O beneficio da assistência judiciária gratuita, uma
vez concedido, prevalece em todas as instâncias e para.odos os atos do processo
(AgInt no REsp 1785426/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, j.
17/02/2020); VI) A parte possui legitimidade concorrente para recorrer da
decisão que fixa os honorários sucumbenciais, a despeito da referida verba
constituir direito autônomo do advogado, não ocorrendo deserção se ela litiga sob
o pálio da gratuidade da justiça (REsp 1666436/SP, Rel. Minisra NANCY
ANDRIGHI, j. 10/12/2019).
2. Quando do exame inicial do presente recurso, deferiu-se a
gratuidade processual ao recorrente em sede de cognição sumária. E a hipótese é
mesmo de deferimento. Isso porque a lei não exige a miserabilidade absoluta, daí

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119813-89.2020.8.26.0000 -Voto no 2.599
5
porque se presume a necessidade em favor das pessoas físicas mediante
declaração, admitindo-se a exigência de comprovação.
3. A contratação de advogado particular é prerrogativa de todo
cidadão e, por si só, não afasta o direito à gratuidade, até porque, como já
anotado, há expressa disposição legal nesse sentido.
4. No caso, o agravante tem um renda em torno a R$3.000,00 (três mil
reais) por mês e dois bens móveis, uma motocicleta no valor de R$12.000,00
(doze mil reais) e um veículo Ford 2015, objeto de discussão nos autos,
financiado. O valor dado à causa é de R$92.900,00 (noventa e dois mil e
novecentos reais) e, nesse contexto, a exigência de recolhimento de custas e
pagamento de despesas processuais tem potencial para prejudicar o sustento da
parte, razão pela qual a presunção não pode ser afastada.
Destarte, o contexto dos autos confirma a presunção emanada da
declaração, razão pela qual se devem garantir ao autor os benefícios da
gratuidade processual para demandar, de forma integral, preservado o
entendimento do juízo de origem.
5.
Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando a decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
6. Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso
para garantir ao autor os benefícios da gratuidade processual de forma integral.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119813-89.2020.8.26.0000 -Voto no 2.599
6